Tribunal: TJSP
Processo: 1011889-77.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – Recusa imotivada e injustificada do pagamento da espécie de indenização securitária devida à autora – DANOS MORAIS – Configuração – É dever do fornecedor zelar pelo bom funcionamento dos serviços que disponibiliza ao mercado, adotando todas as medidas cabíveis para impedir falhas ou condutas

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – Recusa imotivada e injustificada do pagamento da espécie de indenização securitária devida à autora – DANOS MORAIS – Configuração – É dever do fornecedor zelar pelo bom funcionamento dos serviços que disponibiliza ao mercado, adotando todas as medidas cabíveis para impedir falhas ou condutas lesivas que possam acarretar danos ao consumidor, primando pelos princípios da segurança e boa-fé que regem as relações de consumo – Frustação de legítimas expectativas da apelada que ultrapassam o campo do mero dissabor e causam reflexo em seu estado anímico – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Verba indenizatória arbitrada em R$ 2.000,00 pela r. sentença que se mostra apta a sanar de forma justa a lide – Negado provimento.